Tribunal: STF
Processo: RE 274961
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA

812/94  CONVERTIDA NA LEI 8981/95. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO.
LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO. VÍCIOS NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
1.             Contribuição Social sobre o Lucro. A sistemática
 instituída pela Lei 8981/95,
resultante da conversão da Medida Provisória 812, editada em 31 de
 dezembro de 1994,
que limitou a trinta por cento a compensação dos prejuízos fiscais
 verificados em períodos
-base anteriores com o lucro líquido apurado no encerramento  do
 ano-calendário, para efeito
da base de cálculo do tributo, não pode ser aplicada ao balanço cont
ábil encerrado no último
dia do exercício de 1994, em face da norma do artigo 195, § 6º, da
 Constituição, que consagra
o princípio da anterioridade nonagesimal.
2.             Na disciplina da Lei 8541/92, podia o contribuinte
 compensar os prejuízos fiscais com
o lucro real apurado em até quatro anos-calendários subseqüentes ao da
 apuração, sem qualquer
limite.
3.            Vícios no julgado. Inexistência.
               Embargos de declaração rejeitados.